Tribunal: TJDFT
Processo: 0727493-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Processo : 0727493-65.2025.8.07.0000 DESPACHO Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 14 de julho de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator